Tribunal: TJES
Processo: 5009760-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE PREJUDICIAL DE MÉRITO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DESASTRE AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR EQUIPARADO. PRECEDENTES DO COL. STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona pela taxatividade mitigada nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e, nesse particular, entendeu que os pronunciamentos que decidem prescrição e decadência são atacáveis pelo referido recurso, conforme previsto no artigo 1.015, inciso II da legislação processual civil.

2. O dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina que a hipótese de reparação de danos ambientais está relacionada à falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas acusadas de cometer a alegada destruição ao meio ambiente, o que autoriza que os atingidos se enquadrem na modalidade de consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
30 de setembro de
2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009760-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: MARGARETE LOIOLA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE PREJUDICIAL DE MÉRITO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DESASTRE AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR EQUIPARADO. PRECEDENTES DO COL. STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona pela taxatividade mitigada nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e, nesse particular, entendeu que os pronunciamentos que decidem prescrição e decadência são atacáveis pelo referido recurso, conforme previsto no artigo 1.015, inciso II da legislação processual civil.

2. O dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina que a hipótese de reparação de danos ambientais está relacionada à falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas acusadas de cometer a alegada destruição ao meio ambiente, o que autoriza que os atingidos se enquadrem na modalidade de consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
30 de setembro de
2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009760-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADA:
MARGARETE LOIOLA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra r. decisão de saneamento do id. 44591042 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” registrada sob o n. 5003106-87.2023.8.08.0030 ajuizada por
MARGARETE LOIOLA
em desfavor da agravante e de outros.

Em suas razões (id. 9123537), a agravante aduziu, em síntese, que a pretensão da agravada, ora autora, está prescrita, uma vez que reclama prejuízo decorrente do rompimento de barragem de Fundão, em Mariana/MG, que ocorreu em 05/11/2015, ao passo que o ajuizamento da demanda ocorreu em 24/03/2023.

Argumenta que a pretensão de indenização pelo dano moral individual decorrente do rompimento da Barragem de Fundão é prescritível e sujeita ao prazo de 3 (três) anos, previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada o capítulo da decisão de saneamento e organização do processo que afastou a prejudicial de mérito de prescrição.

Decisão proferida no id. 9207042, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 9566284, pela manutenção da decisão.

Muito bem.

Inicialmente, registro que “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA C MARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Ademais, esclareço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona pela taxatividade mitigada nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e, nesse particular, entendeu que os pronunciamentos que decidem prescrição e decadência são atacáveis pelo referido recurso, conforme previsto no artigo 1.015, inciso II da legislação processual civil, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I e II, DO CPC/2015 CONFIGURADA EM PARTE. OMISSÃO QUANTO A ASPECTO FÁTICO RELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (LEGITIMIDADE DE PARTE). CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. [...] 3. Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015. (REsp n. 1.772.839/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019)

Ultrapassada essa questão, sem delongas, entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto na decisão do id. 9207042.

Conforme narrado, a agravante insurge-se contra o capítulo da decisão de saneamento proferida nos autos do processo n. 5003106-87.2023.8.08.0030, que afastou a prejudicial de mérito suscitada.

Convém registrar que o dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina que a hipótese de reparação de danos ambientais está relacionada à falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas acusadas de cometer a alegada destruição ao meio ambiente, o que autoriza que os atingidos se enquadrem na modalidade de consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior admite a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.428.065/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.084.649/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Desse modo, aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no artigo 27 da legislação consumerista.

Quanto ao termo inicial para fins de contagem do prazo prescricional, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, o parágrafo primeiro do artigo primeiro do Termo de Compromisso celebrado pelo MPF, MPMG e MPES junto às envolvidas no dano ambiental de Mariana dispôs sobre o ajuizamento de ações por parte dos atingidos, vejamos:

ARTIGO PRIMEIRO. As EMPRESAS e a FUNDAÇÃO RENOVA reafirmam, conforme a legislação brasileira, o TTAC, o TAP e seu aditivo, e o TAC Gov, sua obrigação, de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018.

Assim sendo, este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo que o TAC interrompeu o prazo prescricional (CC, art. 202, § único), com o reinício da contagem a partir da data de sua elaboração, qual seja, 26/09/2018. Sobre a questão:

[...] “é fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão”

[...] “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, [...] “o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste’’ (TJES, Agravo de Instrumento, 501115428, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de publicação: 10/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Além de interrompida a prescrição a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil), tal como se configura o termo de compromisso juntado aos autos, o ajuizamento de ação coletiva que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos também interrompe o prazo prescricional das ações individuais de indenização até o respectivo trânsito em julgado. 2. Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação, a partir do conhecimento do dano, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 5005325-24.2023.8.08.0014; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 11/07/2024)

Considerando o termo inicial acima citado e que o ajuizamento da demanda ocorreu em 24/03/2023, não há falar em reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Pelas razões acima expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 30/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões